Tribunal: STM
Processo: 7000510-61.2024.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ART. 187 DO CPM. INDEFERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMMISSI DELICTI. PRESENÇA. PERICULUM LIBERTATIS. AUSÊNCIA. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. A liberdade é um dos bens mais importantes do Estado Democrático de Direito, por essa razão, o cerceamento da liberdade ambulatorial de qualquer pessoa, civil ou militar, só se justifica nos limites legais preconizados em nosso ordenamento jurídico, que tem na Constituição sua base e esteio. 2. Não resta dúvida sobre estarem presentes tanto a prova, em tese, de existência de crime, bem como indícios suficientes de autoria, considerando a natureza do crime e o próprio Termo de Deserção. 3. Contudo, não restou demonstrada a existência do periculum libertatis, na condição de perigo decorrente da liberdade do acusado para a segurança da aplicação da lei penal militar ou para a manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares. 4. Recurso em Sentido Estrito Não Provido. Decisão por proclamação de resultado mais favorável.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/02/2025 A
20/02/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000510-61.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: CARLOS ANTÔNIO FREIRE MARTINS
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/02/2025, às 13:30, a 20/02/2025, às 18:00, na sequência 15, disponibilizada no
DE de 03/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 10/10/2024, APÓS O RETORNO DE VISTA
DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, O MINISTRO PRESIDENTE DO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, POR PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO MAIS
FAVORÁVEL, DECIDIU NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO DO MPM, PARA MANTER, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A DECISÃO DO JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA
JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM, QUE INDEFERIU O PEDIDO
DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE CARLOS ANTÔNIO FREIRE
MARTINS, NA FORMA DO ART. 69, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO RISTM.
OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ODILSON SAMPAIO BENZI,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA E LOURIVAL
CARVALHO SILVA DAVAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, REFORMAVAM A DECISÃO PROFERIDA
PELO JUIZ FEDERAL DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM, NOS AUTOS DA IPD Nº
7000081-64.2024.7.01.0001, DECRETAVAM A PRISÃO PREVENTIVA DO EX-SD
CARLOS ANTÔNIO FREIRE MARTINS, COM FULCRO NOS ARTS. 254 E 255,
ALÍNEAS "D" E "E", AMBOS DO CPPM, E DETERMINAVAM A EXPEDIÇÃO DO
RESPECTIVO MANDADO DE PRISÃO E SUA INCLUSÃO NO BANCO
NACIONAL DE MANDADOS DE PRISÃO (BNMP). OS MINISTROS ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA E CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA FARÃO
DECLARAÇÕES DE VOTO. O VOTO DO MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES FOI COMPUTADO NA FORMA DO ART. 79, § 6º, DO RISTM. O
MINISTRO GUIDO AMIN NAVES NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/10/2024 A
10/10/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000510-61.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: CARLOS ANTÔNIO FREIRE MARTINS
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO CELSO LUIZ
NAZARETH, QUE NEGAVA PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, E MANTINHA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A DECISÃO DO JUIZ FEDERAL
SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM, QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE
CARLOS ANTÔNIO FREIRE MARTINS, E APÓS O VOTO DIVERGENTE DO
MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, QUE DAVA
PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, REFORMAVA A DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ FEDERAL DA 4ª
AUDITORIA DA 1ª CJM, NOS AUTOS DA IPD Nº 7000081-64.2024.7.01.0001, E
DECRETAVA A PRISÃO PREVENTIVA DO EX-SD CARLOS ANTÔNIO FREIRE
MARTINS, COM FULCRO NOS ARTS. 254 E 255, ALÍNEAS "D" E "E", AMBOS
DO CPPM, ALÉM DE DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DO RESPECTIVO
MANDADO DE PRISÃO E SUA INCLUSÃO NO BANCO NACIONAL DE
MANDADOS DE PRISÃO (BNMP). OS MINISTROS MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS ACOMPANHAVAM O VOTO DO
MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ E LOURIVAL CARVALHO SILVA
ACOMPANHAVAM O VOTO DO MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA. OS MINISTROS ODILSON SAMPAIO BENZI E MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA
DUARTE.
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PEDIDO VISTA: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000510-61.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: CARLOS ANTÔNIO FREIRE MARTINS
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ART. 187 DO CPM.
INDEFERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMMISSI
DELICTI.
PRESENÇA.

PERICULUM
LIBERTATIS.
AUSÊNCIA.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A liberdade é um dos bens mais importantes do Estado Democrático de
Direito, por essa razão, o cerceamento da liberdade ambulatorial de qualquer
pessoa, civil ou militar, só se justifica nos limites legais preconizados em nosso
ordenamento jurídico, que tem na Constituição sua base e esteio.
2. Não resta dúvida sobre estarem presentes tanto a prova, em tese, de
existência de crime, bem como indícios suficientes de autoria, considerando a
natureza do crime e o próprio Termo de Deserção.
3. Contudo, não restou demonstrada a existência do periculum libertatis, na
condição de perigo decorrente da liberdade do acusado para a segurança da
aplicação da lei penal militar ou para a manutenção das normas ou princípios de
hierarquia e disciplina militares.
4. Recurso em Sentido Estrito Não Provido. Decisão por proclamação de
resultado mais favorável.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por proclamação de resultado mais favorável, em negar provimento ao Recurso
em Sentido Estrito do MPM, e em manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, que indeferiu
o pedido de decretação da prisão preventiva de CARLOS ANTÔNIO FREIRE MARTINS, na
forma do art. 69, parágrafo único, inciso I, do RISTM.
Brasília, 20 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
7000510-61.2024.7.00.0000
40001368988 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM) contra a Decisão prolatada pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria
da 1ª CJM Dr. JOCLEBER ROCHA VASCONCELOS, proferida nos autos da Instrução
Provisória de Deserção (IPD) nº 7000081-64.2024.7.01.0001/RJ, que indeferiu o pedido de
prisão preventiva em desfavor do Sd CARLOS ANTÔNIO FREIRE MARTINS.
Segundo consta nos autos da IPD, o Sd CARLOS ANTONIO FREIRE
MARTINS consumou, em 21/1/2024, o crime de deserção previsto no art. 187 do Código
Penal Militar (CPM) (IPD, Evento1).
Em 10/04/2024, o MPM requereu a expedição de mandado de busca domiciliar
pessoal, com a autorização expressa de ingresso da Autoridade de Polícia Judiciária Militar
no domicílio do desertor, exclusivamente, para o fim de efetuar a sua prisão (IPD, Evento
23):
“(...) que seja determinada a busca pessoal e captura do desertor CARLOS ANTONIO
FREIRE MARTINS em seu endereço residencial cadastrado, situado na Travessa Wilsson
n° 33, Acari - Rio de Janeiro/RJ, salvo se, a critério da autoridade responsável pelo
cumprimento da ordem, o referido local for considerado área de risco.
Requer, ademais, a expedição de mandado de busca domiciliar pessoal (art. 178 do CPPM) no
qual conste a autorização expressa para ingresso da Autoridade de Polícia Judiciária Militar
no domicílio do desertor, exclusivamente para o fim de efetuar a sua prisão, desde que com
obediência às limitações constitucionais e legais pertinentes.
Cabe destacar que, ante a natureza permanente do crime de deserção, não há necessidade de
preenchimento dos requisitos da prisão preventiva para deferimento do pedido, podendo a
prisão em flagrante decorrente da prática desse tipo penal ser efetuada a qualquer momento,
com fulcro no Termo de Deserção lavrado, na forma dos arts. 243 e 452 do CPPM.” (Grifo
nosso.)
Consta nos autos certidão, datada de 26/4/2024, informando que o Dr. MARCO
AURÉLIO PETRA DE MELLO substituirá o Juiz Federal Dr. JOCLEBER ROCHA
VASCONCELOS no período de 22/4/2024 a 11/5/2024, para fruição de férias. (IPD, Evento
26)
Assumiu o feito o Dr. MARCO AURÉLIO PETRA DE MELLO, que
determinou a intimação da Autoridade Policial, quanto às providências adotadas pelo
Comando, para o fim de localizar e capturar o militar (IPD, Evento28):
“(...) antes de decidir sobre o ventilado requerimento ministerial, por cautela, intime-se a
Autoridade Delegada/APJM, a fim de informar, detalhadamente, sobre as diligências
levadas a efeito e/ou implementadas pelo aludido Comando, visando a localização e captura
do pseudodesertor (intimação, prazo: 10 dias).” (Grifo nosso.).
Em resposta ao requisitado, o Ten Cel FLAVIO ZYLBERBERG BALBINO
FIGUEIRA, Comandante do 31º Grupo de Artilharia de Campanha, informou que as
diligências não foram realizadas, considerando a área de risco da residência em questão (IPD,
Evento 37).
7000510-61.2024.7.00.0000
40001368988 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O MPM, após ser intimado a respeito do não cumprimento do seu pedido,
requereu a decretação da prisão preventiva do desertor, argumentando que, por não ter sido
possível cumprir a diligência no endereço no desertor em virtude da periculosidade do local e
por estarem presentes os fundamentos da manutenção da hierarquia e da disciplina e para a
aplicação da lei penal militar, art. 255, alíneas “d” e “e”, além do previsto no art. 254, ambos
do Código de Processo Penal Militar (CPPM), seria a prisão a medida a ser imposta (IPD,
Evento 40), a saber:
“(...) Conforme exposto, houve requerimento para diligência no endereço do desertor, o que
não pode ser cumprido, em virtude do grau de periculosidade do local.
Isso posto, verifica-se que estão presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva,
quais sejam, a materialidade e autoria, conforme artigo 254 do Decreto-lei nº 1.002, de 21
de outubro de 1969, Código de Processo Penal Militar (CPPM).
Ademais, há, ao menos, dois fundamentos para decretação da medida cautelar em testilha, a
teor do artigo 255 do CPPM:
a. manutenção da hierarquia e disciplina: trata-se de deserção recente, sendo certo que o
interessado possui tempo de serviço militar inicial a cumprir, mostrando-se necessária uma
resposta ao efetivo da Organização Militar.
b. aplicação da lei penal militar: a localização de Matheus pelas vias administrativas
esgotou-se, sendo que já transcorreu lapso temporal suficiente para que ocorresse sua
apresentação voluntária, dessarte, não pode a Instituição Militar nem a Justiça Militar seguir
a mercê da vontade do interessado em retornar à Força para que sejam adotadas as medidas
administrativas e processuais cabíveis, sendo necessária a adoção de providência mais efetiva
que garanta a observância de toda a legislação militar, em especial a penal militar.
Diante do exposto, o Ministério Público Militar requer a decretação de prisão preventiva em
desfavor de Carlos Antônio Freire Martins, com fulcro nos artigos 254 e 255, “d” e “e”, da
lei processual penal militar, nos termos acima delineados.” (Grifos nossos.)
O Magistrado a quo, após analisar os argumentos do MPM, indeferiu o pleito
(IPD, Evento 42).
Inconformado com a referida decisão, recorre o Parquet miliciens,
argumentando que a revogação da Súmula nº 10 desta Corte não impede a decretação de
prisão preventiva, quando se encontram presentes os requisitos e fundamentos legais (RSE,
Evento 1, RazRecur6), sustentando:
“que a ausência do desertor impõe obstáculo ao início da instrução criminal e à prestação
jurisdicional, eis que, (...) a deflagração da ação penal militar depende da sua condição de
militar da ativa”.
“além do que reza o CPPM em seu artigo 255, ‘d’, também os princípios de hierarquia e de
disciplina restam atingidos com a liberdade do trânsfuga, eis que demonstrado o menosprezo
em relação ao vínculo mantido com a Força”.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do presente Recurso, com a
decretação da prisão preventiva de CARLOS ANTÔNIO FREIRE MARTINS, com fulcro no
artigo 254, alíneas “a” e “b”, e no artigo 255, alíneas “d” e “e”, todos do CPPM.
7000510-61.2024.7.00.0000
40001368988 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em contrarrazões, a Defensoria Pública da União (DPU) requereu o não
conhecimento do recurso e, no caso de ser conhecido, o seu não provimento, considerando a
inexistência dos elementos autorizadores para fins de decretação da prisão preventiva (RSE,
Evento 1, Contraz7).
A DPU requereu, subsidiariamente, caso não seja mantida a liberdade do
desertor, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, na forma do art. 319 CPP c/c o art.
3º do CPPM.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em parecer da lavra do Dr.
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, Subprocurador-Geral, manifestou-se pelo conhecimento do
Recurso e, no mérito, por seu provimento (RSE, Evento 7).
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
A liberdade é um dos mais importantes, senão o mais importante signo do
Estado Democrático de Direito, inaugurado pela Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, razão pela qual o cerceamento da liberdade ambulatorial de qualquer pessoa,
civil ou militar, só se justifica nos limites legais preconizados em nosso ordenamento
jurídico, que tem na Constituição sua base e esteio.
A Constituição da República albergou, expressamente, o princípio da presunção
da inocência, nos termos do seu inciso LVII do art. 5º, segundo o qual “ninguém será
considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. Apesar das
controvérsias que envolvem esse tema tão sensível ao Estado e à Sociedade, fato é que esta
Corte de Justiça Militar nunca olvidou de sua importância e aplicabilidade em seus
veredictos:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. DELITOS DE AMEAÇA E PECULATO-FURTO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA ACAUTELATÓRIA, BEM
COMO DA CONTEMPORANEIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. O
caráter extraordinário de que se reveste a custódia preventiva exige, para a sua efetivação, a
necessária fundamentação, a qual deve apoiar-se em elementos concretos e ajustados aos
pressupostos abstratos definidos pelos arts. 254 e 255 do CPPM, sob pena de violação do
Princípio da Presunção de Inocência, haja vista que a segregação cautelar presume pena
não personificada. A despeito de terem sido concretizadas as suspeitas do Órgão ministerial
em relação à possibilidade de reiteração delituosa por parte dos denunciados, ainda assim
não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva. Além disso, a
ausência de contemporaneidade entre os fatos apurados nas Ações Penais Militares e o pedido
de decretação da custódia preventiva não recomenda a decretação da medida constritiva.
Negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito. Decisão unânime. (Superior Tribunal
Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 7000415-70.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 03/09/2020, Data de Publicação:
17/09/2020)” (Grifo nosso.)
7000510-61.2024.7.00.0000
40001368988 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AURY LOPES JR.[
1] assevera que a presunção da inocência é “princípio reitor
do processo penal” e “princípio fundamental da civilidade, fruto de uma opção protetora do
indivíduo, ainda que para isso tenha-se que pagar o preço da impunidade de alguém culpável,
pois sem dúvida o maior interesse é que todos os inocentes, sem exceção, estejam
protegidos”.
A observância da garantia constitucional da presunção da inocência, por parte
do Estado-Juiz, não inviabiliza a decretação da constrição de liberdade ambulatorial de
condenado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, nem mesmo de
acusados ou indiciados, quando atendidos os requisitos legais autorizadores, sempre mediante
decisão fundamentada de autoridade judiciária competente, ressalvadas as hipóteses de
prisão em flagrante e de prisão de militar, por prática de crime propriamente militar.
No caso concreto, estamos diante da análise do pedido de prisão preventiva de
um trânsfuga, incurso nas sanções do art. 187 do CPM, crime propriamente militar por
excelência, razão pela qual, como bem destacado pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª
Auditoria da 1ª CJM, o “Termo de Deserção possui força análoga ao mandado de prisão,
não carecendo, portanto, da decretação da prisão preventiva do desertor para que a
prisão seja efetuada de forma imediata”.
Tal força executória encontra previsão no art. 452 do CPPM, in verbis:
“Art. 452. O termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se a fornecer
os elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando, desde logo, o desertor à
prisão.” (Grifo nosso.)
Diferente, portanto, é a prisão decorrente do termo de deserção da prisão
preventiva, cuja decretação depende de estarem preenchidos os requisitos autorizadores do
art. 254, bem como quaisquer dos requisitos do art. 255 do CPPM:
“ Art. 254. A prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor ou pelo Conselho de Justiça,
de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade
encarregada do inquérito policial-militar, em qualquer fase dêste ou do processo, concorrendo
os requisitos seguintes:
a) prova do fato delituoso;
b) indícios suficientes de autoria.
Casos de decretação
Art. 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em um
dos seguintes casos:
a) garantia da ordem pública;
b) conveniência da instrução criminal;
c) periculosidade do indiciado ou acusado;
d) segurança da aplicação da lei penal militar;
7000510-61.2024.7.00.0000
40001368988 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e) exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares,
quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado.”
No caso concreto, cabe verificar se estão ou não presentes: a prova do fato
delituoso e os indícios suficientes de autoria, requisitos do art. 254 do CPPM, bem como os
requisitos do art. 255, alíneas “d” e “e”, do mesmo Código, usados pelo MPM como
fundamentos para pedir a decretação da cautelar, a saber: “segurança da aplicação da lei
penal militar” e a “exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e
disciplina militares”.
Presentes tais requisitos, respectivamente, o fumus commissi delicti e
o periculum libertatis, estaria autorizada a decretação e/ou a manutenção da prisão
preventiva.
Não resta dúvida estarem presentes tanto a prova, em tese, de existência de
crime, como de indícios suficientes de autoria, considerando a natureza do crime e o próprio
Termo de Deserção.
Doutra feita, entendo que não restou demonstrada a existência do periculum
libertatis, na condição de perigo decorrente da liberdade do acusado para a segurança da
aplicação da lei penal militar ou para a manutenção das normas ou princípios de hierarquia e
disciplina militares, como bem fundamentado na decisão do magistrado da 4ª Auditoria da 1ª
CJM, com a qual concordo integralmente:
“(...) O Parquet solicitou a decretação da prisão preventiva do trânsfuga, com fulcro nos
artigos 254 e 255, “d” e “e”, da lei processual penal militar.
É o breve relatório. Decido.
Não assiste razão ao parquet castrense, pelo descabimento da prisão preventiva neste
momento procedimental. Primeiro, pela presente força executiva do Termo de
Deserção; segundo, pela ausência de decisão violada neste juízo ou de qualquer fato
novo, específico e concreto que imponha risco processual; terceiro, pela regra de
excepcionalidade da medida cautelar, cujos fundamentos autorizadores não aportaram no
momento. Justifico.
O Termo de Deserção possui força análoga ao mandado de prisão, não carecendo, portanto,
da decretação da prisão preventiva do desertor para que a prisão seja efetuada de forma
imediata. Essa é a inteligência do artigo 452 do Código de Processo Penal Militar:
"Art. 452. O termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se a fornecer
os elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando, desde logo, o desertor à
prisão." (grifei)
Isso porque a prisão decorrente do Termo de Deserção decorre de imposição legal, que
excepciona a prisão em flagrante delito em relação aos crimes propriamente militares. Já a
custódia preventiva tem como função precípua garantir a efetividade do processo penal,
diante da necessidade concreta.
A decretação de prisão preventiva pressupõe a existência dos requisitos previstos no art. 255
do CPPM, que caracterizam situações de risco processual, capazes de justificar a segregação
de sujeitos indiciados ou acusados. Nesse sentido, em mudança de entendimento e mediante o
cancelamento da Súmula 10, a jurisprudência STM passou a rechaçar a prisão automática do
desertor (ex lege), por 60 (sessenta) dias, prevista no art. 453 do CPPM, que aduz:
7000510-61.2024.7.00.0000
40001368988 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 453. O desertor que não for julgado dentro de sessenta dias, a contar do dia de sua
apresentação voluntária ou captura, será posto em liberdade, salvo se tiver dado causa ao
retardamento do processo.
Referida mudança de entendimento teve por finalidade vedar a prisão processual sem que haja
motivação das concretas razões que impeçam a manutenção da liberdade individual,
afastando a mera prisão decorrente de texto de lei.
Ora, se há necessidade de fundamentação idônea para a decretação da prisão do desertor que
se apresentar ou for capturado, e que consequentemente for preso com base no termo de
deserção, muito mais se justifica a existência dos pressupostos de fato que embasam um
decreto preventivo cautelar, quando o desertor ainda se encontra na condição de trânsfuga.
No caso, o desertor se encontra nessa condição desde a lavratura do Termo de Deserção, sem
que tenham sido apontados fundamentos concretos e capazes de justificar a prisão como
garantia de aplicação da lei penal militar e para a manutenção das normas de hierarquia e
disciplina, situação em que o mandado de prisão seria capaz de conferir maior alcance,
celeridade e efetividade para evitar os citados riscos processuais.
Destaca-se que a presente IPD é a única distribuição constante em nome de Carlos Antonio
Freire Martins na Justiça Militar da União, o que desautoriza a presunção de deliquência
militar recorrente.
Além disso, não houve tentativa efetiva de diligência de localização do ex-militar, uma vez que
a autoridade de polícia judiciária militar se limitou a informar que “esta OM analisou a área
em que o Sr CARLOS ANTONIO FREIRE MARTINS reside e constatou que é uma área de
risco. Diante disso, esta OM, consonante com as orientações constantes no evento 28, não
realizou a diligência em questão.” (evento 37).
Observa-se que essa única diligência, conforme ev 23, foi destinada ao "endereço residencial
cadastrado, situado na Travessa Wilsson n° 33, Acari - Rio de Janeiro/RJ, salvo se, a critério
da autoridade responsável pelo cumprimento da ordem, o referido local for considerado área
de risco". Apesar de o próprio parquet ter ressalvado a possibilidade de não diligenciamento
em casos de área de risco, deixou de indicar, de requisitar ou, de ofício, de produzir outras
diligências pertinentes.
Como de praxe, não foram exauridas outras possibilidades de investigação de endereços
alternativos, locais de trabalho, dentre outros, por meios cadastrais ou tecnológicos, antes de
se concluir pela inviabilidade da captura por busca no domicílio conhecido, em área de
risco, e, portanto, pela abertura da possibilidade jurídica de se analisar um pedido de
decretação de prisão preventiva. Nesse lógica, a suscitação de risco processual somente
caberia após exauridas as atividades de polícia judiciária, mediante apresentação dos
fatores concretos.
Ademais, a manutenção da hierarquia e disciplina, por si só, não pode ser suscitada como
causa automática de expedição de mandado de prisão preventiva, já que seria um
fundamento genérico, cabível em qualquer caso de crime militar, dissociada da situação
concreta.
Isto posto, indefiro o pedido do Ministério Público Militar de decretação de prisão preventiva,
sem prejuízo de que novas circunstâncias venham a autorizar uma reanálise da
situação.” (Grifos nossos.)
Ressalta-se que a decisão do magistrado que indeferiu a preventiva se alinha
com o entendimento deste Relator, no sentido da excepcionalidade das prisões cautelares,
cujo deferimento depende da presença, concreta, de elementos factuais que as justifiquem, o
7000510-61.2024.7.00.0000
40001368988 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que não vislumbro no presente caso.
Aliás, tem sido esse, também, o entendimento desta Corte Castrense:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR PERDA DO OBJETO. REQUISITOS
AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSENTES. REGRA É A LIBERDADE
PROVISÓRIA. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE MEDIANTE MENAGEM. INCABÍVEL.
DECISÃO UNÂNIME. I. Na audiência de custódia, restou constatado pelo Juízo a
inexistência de fundamentos autorizadores da decretação da prisão preventiva ou mesmo de
menagem. II. Em que pese a menagem configurar providência menos gravosa do que o
encarceramento, ainda assim constitui medida constritiva à liberdade de locomoção. III. A
concessão de menagem a preso que veio a desertar é despida de previsão legal e depende de
autorização da autoridade militar a que está subordinado o custodiado. IV. Em razão do
licenciamento do militar das fileiras do Exército Brasileiro negou-se provimento ao recurso,
por perda do objeto. V. Decisão unânime.” (Recurso em Sentido Estrito nº 7000903-
54.2022.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, Data de Julgamento:
3/8/2023, Data de Publicação:18/9/2023) (Grifos nossos.).
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDEFERIMENTO DE PRISÃO
PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE
NECESSIDADE. 1. Para que seja possível a decretação da prisão preventiva, as duas
condicionantes do art. 254 do CPPM devem coexistir, no mínimo, com uma das hipóteses
previstas no art. 255 do CPPM. 2. O pedido de prisão preventiva não procede se diversas
diligências estão em curso, todas sem apontar para a efetiva presença dos seus requisitos
legais. 3. Os arts. 30 e 254 do CPPM revelam que o preenchimento dos requisitos para o
oferecimento da Denúncia são menos exigentes do que os estabelecidos para a decretação da
prisão preventiva. 4. A periculosidade não pode ser presumida, impondo-se haver prova
concreta de que o indiciado esteja ameaçando ou constrangendo terceiros. 5. A garantia da
ordem pública, calcada em potenciais consequências do crime, ou seja, sem dado real nesse
sentido, não serve para fundamentar a decretação da prisão preventiva. 6. A ameaça indireta
aos Princípios da Hierarquia e da Disciplina não justifica a prisão cautelar e, menos ainda,
se o recorrido já foi licenciado do serviço ativo de sua Força Singular. 7. A segregação
cautelar provisória submete-se à cláusula rebus sic stantibus, pois o juiz poderá decretá-la se
sobrevierem razões que a justifiquem, bem como revogar a prisão preventiva se, no curso do
feito, verificar a ausência de seus requisitos. 8. Recurso ministerial não provido. 9. Decisão
por unanimidade.” (Recurso em Sentido Estrito nº 7001155-62.2019.7.00.0000. Relator:
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 03/12/2019, Data de
Publicação: 11/12/2019). (Grifos nossos.)
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESERÇÃO. CONCESSÃO DE LIBERDADE
PROVISÓRIA. INOBSERVÂNCIA DA PRISÃO PROCESSUAL DO DESERTOR. PRAZO DE
60 (SESSENTA) DIAS DE PRISÃO NÃO CUMPRIDO. REFORMA DA DECISÃO. PRISÃO
PREVENTIVA. LAPSO TEMPORAL DO ARTIG0 253 DO CPPM TRANSCORRIDO.
MATÉRIA PREJUDICADA. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS SUBJETIVOS PARA
ENSEJAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.
Como entre o dia da captura do desertor e a presente data já transcorreu lapso temporal
superior ao prazo previsto no artigo 253 do CPPM, a matéria, nesse ponto, mostrou-se
prejudicada. A segregação cautelar é medida excepcional, aplicável para preservar o
andamento do processo. Porquanto, meras suposições da presença dos elementos subjetivos
para a decretação da prisão preventiva, desacompanhadas de lastro convincente, não se
prestam a restringir o status libertatis de alguém. É o caso dos autos. Ademais, por se tratar
de liberdade provisória, sua concessão poderá ser revista a qualquer tempo. Recurso em
sentido estrito conhecido e negado seu provimento. Decisão unânime. (Recurso em Sentido
Estrito 0000012-22.2017.7.10.0010, Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, Data de julgamento: 30/05/2017, Data de Publicação: 07/06/2017).
(Grifos nossos.)
7000510-61.2024.7.00.0000
40001368988 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, não há reparo a ser feito na decisão judicial que indeferiu o pedido do
MPM de decretação da prisão preventiva de CARLOS ANTÔNIO FREIRE MARTINS, sem
prejuízo de que novas circunstâncias venham a autorizar uma reanálise da situação pelo
magistrado.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso
em Sentido Estrito do MPM, e mantenho, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM que indeferiu
o pedido de decretação da prisão preventiva de CARLOS ANTÔNIO FREIRE MARTINS.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368988v5 e do código CRC 9524f75c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 12/3/2025, às 11:33:7
1. Lopes Jr., Aury. Direito processual penal, 16º. ed., rev. e atual, São Paulo: Saraiva, 2019, p.581.
7000510-61.2024.7.00.0000
40001368988 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000510-61.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: CARLOS ANTÔNIO FREIRE MARTINS
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a maioria dos Ministros desta Corte, para negar
provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar,
mantendo a decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que indeferiu o pedido de decretação da prisão
preventiva do desertor Carlos Antônio Freire Martins, nos termos do voto proferido pelo
Relator, Ministro Celso Luiz Nazareth.
1. Objeto do recurso
O Ministério Público Militar recorre da Decisão proferida pelo Juiz Federal da
Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, que indeferiu o pedido de prisão preventiva do
desertor Carlos Antônio Freire Martins, a fim de ser decretada, com fulcro no art. 254, alíneas
“a” e “b”, e no art. 255, alíneas “d” e “e”, ambos do CPPM, apontando o seguinte:
Ao contrário do respeitável entendimento declinado na decisão ora impugnada, sequer a
revogação do enunciado nº 10 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal Militar
impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos e fundamentos
previstos nos artigos 254 e 255 da lei processual penal militar, os quais estão evidentemente
configurados.
Os elementos de convicção reunidos nos autos do procedimento de polícia judiciária militar,
ou seja, toda a documentação exigida pelos artigos 456 e 457 do CPPM, bem demonstram a
existência de prova de fato que consubstancia o crime militar previsto no artigo 187 do CPM e
indícios suficientes de que o recorrido é o respectivo autor.
Por outro lado, o requisito da prisão preventiva previsto no artigo 255, “d” do CPPM
(segurança da aplicação da lei penal militar) também está perfeitamente caracterizado, visto
existir nos autos a informação de que, residindo o desertor em área de elevado risco, restará
novamente demonstrada a impossibilidade de diligências que levem à sua captura.
Desse modo, tendo em mira a segurança da aplicação da lei penal militar, este Órgão
Ministerial Militar destaca que a ausência do desertor impõe obstáculo ao início da instrução
criminal e à prestação jurisdicional, eis que, como sabido, a deflagração da ação penal
militar depende da sua condição de militar da ativa.
Além disso, como sublinhado no requerimento de prisão preventiva, além do que reza o CPPM
em seu artigo 255, “d”, também os princípios de hierarquia e de disciplina restam atingidos
com a liberdade do trânsfuga, eis que demonstrado o menosprezo em relação ao vínculo
mantido com a Força, a contaminar os integrantes da Organização Militar, sobretudo aqueles
recém ingressos na caserna.
7000510-61.2024.7.00.0000
40001368609 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em contrarrazões, a Defensoria Pública da União requereu o não conhecimento
do recurso e, no caso de ser conhecido, o seu não provimento, considerando a inexistência
dos elementos autorizadores para fins de decretação da prisão preventiva. Subsidiariamente,
pugnou para que, caso não fosse mantida a liberdade do desertor, se aplicasse medida cautelar
diversa da prisão, na forma do art. 319 do Código de Processo Penal, c/c o art. 3º do Código
de Processo Penal Militar.
2. Razões de decidir
De acordo com os autos, o Soldado Carlos Antônio Freire Martins consumou,
em 21/1/2024, o crime de deserção previsto no art. 187, do Código Penal Militar.
O Ministério Público Militar, em 10/4/2024, requereu a expedição de Mandado
de Busca Domiciliar Pessoal, com a autorização de ingresso pela Autoridade de Polícia
Judiciária Militar no domicílio do desertor para efetuar a prisão, que não foi cumprido em
virtude de, segundo informou o Comandante do 31º Grupo de Artilharia de Campanha, o
local se constituir em área de risco.
Após ser intimado do não cumprimento do mandado, o Ministério Público
Militar requereu a decretação da prisão preventiva do desertor, sob os seguintes argumentos:
(...) Conforme exposto, houve requerimento para diligência no endereço do desertor, o que não
pode ser cumprido, em virtude do grau de periculosidade do local.
Isso posto, verifica-se que estão presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva,
quais sejam, a materialidade e autoria, conforme artigo 254 do Decreto-lei nº 1.002, de 21 de
outubro de 1969, Código de Processo Penal Militar (CPPM).
Ademais, há, ao menos, dois fundamentos para decretação da medida cautelar em testilha, a
teor do artigo 255 do CPPM:
a. manutenção da hierarquia e disciplina: trata-se de deserção recente, sendo certo que o
interessado possui tempo de serviço militar inicial a cumprir, mostrando-se necessária uma
resposta ao efetivo da Organização Militar.
b. aplicação da lei penal militar: a localização de Matheus pelas vias administrativas esgotou-
se, sendo que já transcorreu lapso temporal suficiente para que ocorresse sua apresentação
voluntária, dessarte, não pode a Instituição Militar nem a Justiça Militar seguir a mercê da
vontade do interessado em retornar à Força para que sejam adotadas as medidas
administrativas e processuais cabíveis, sendo necessária a adoção de providência mais efetiva
que garanta a observância de toda a legislação militar, em especial a penal militar.
Diante do exposto, o Ministério Público Militar requer a decretação de prisão preventiva em
desfavor de Carlos Antônio Freire Martins, com fulcro nos artigos 254 e 255, “d” e “e”, da
lei processual penal militar, nos termos acima delineados.
O Magistrado de primeira instância indeferiu o pleito ministerial, nos termos da
seguinte fundamentação:
(...) Não assiste razão ao parquet castrense, pelo descabimento da prisão preventiva neste
momento procedimental. Primeiro; pela presente força executiva do Termo de
Deserção; segundo, pela ausência de decisão violada neste juízo ou de qualquer fato
7000510-61.2024.7.00.0000
40001368609 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

novo, específico e concreto que imponha risco processual; terceiro, pela regra de
excepcionalidade da medida cautelar, cujos fundamentos autorizadores não aportaram no
momento. (...)
Inconformado, o Ministério Público Militar recorreu da Decisão para que fosse decretada a
prisão preventiva do desertor, com fulcro no art. 254, alíneas “a” e “b”, e no art. 255, alíneas
“d” e “e”, ambos do Código de Processo Penal Militar nos exatos termos:
Ao contrário do respeitável entendimento declinado na decisão ora impugnada, sequer a
revogação do enunciado nº 10 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal Militar
impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos e fundamentos
previstos nos artigos 254 e 255 da lei processual penal militar, os quais estão evidentemente
configurados.
Os elementos de convicção reunidos nos autos do procedimento de polícia judiciária militar,
ou seja, toda a documentação exigida pelos artigos 456 e 457 do CPPM, bem demonstram a
existência de prova de fato que consubstancia o crime militar previsto no artigo 187 do CPM e
indícios suficientes de que o recorrido é o respectivo autor.
Por outro lado, o requisito da prisão preventiva previsto no artigo 255, “d” do CPPM
(segurança da aplicação da lei penal militar) também está perfeitamente caracterizado, visto
existir nos autos a informação de que, residindo o desertor em área de elevado risco, restará
novamente demonstrada a impossibilidade de diligências que levem à sua captura.
Desse modo, tendo em mira a segurança da aplicação da lei penal militar, este Órgão
Ministerial Militar destaca que a ausência do desertor impõe obstáculo ao início da instrução
criminal e à prestação jurisdicional, eis que, como sabido, a deflagração da ação penal
militar depende da sua condição de militar da ativa.
Além disso, como sublinhado no requerimento de prisão preventiva, além do que reza o CPPM
em seu artigo 255, “d”, também os princípios de hierarquia e de disciplina restam atingidos
com a liberdade do trânsfuga, eis que demonstrado o menosprezo em relação ao vínculo
mantido com a Força, a contaminar os integrantes da Organização Militar, sobretudo aqueles
recém ingressos na caserna.
Pois bem.
A Constituição Federal de 1988 consagrou o princípio da presunção de
inocência, consubstanciado na garantia processual conferida aos acusados de não serem
considerados culpados, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
Atribuindo-se o caráter de excepcionalidade às medidas cautelares privativas de
liberdade, evitam-se encarceramentos prematuros, promovendo o respeito à dignidade da
pessoa humana.
Acerca da impossibilidade de antecipação da pena por meio do decreto
preventivo, assim se posiciona o Supremo Tribunal Federal:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICOINTERESTADUAL DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NASENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO
DE REGIME INICIAL SEMI ABERTO.INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA
SEGREGAÇÃO CAUTELAR.EXTENSÃO DOS EFEITOS A COACUSADO. 1. A prisão
preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito
fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena.
Precedentes. 2. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o
7000510-61.2024.7.00.0000
40001368609 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime
inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente. 3. No
caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou, liminarmente, o cumprimento da prisão
preventiva do paciente em estabelecimento condizente com o regime prisional semiaberto, que
fora estabelecido na sentença penal condenatória. 4. Ordem concedida para revogar a prisão
preventiva do paciente, confirmando-se a medida liminar. Extensão dos seus efeitos ao
acusado”. (STF. Habeas Corpus nº 132923, Relator Ministro TEORI ZAVASCKI, Segunda
Turma. Julgado em 5/4/2016. Publicado em 26/4/2016). (Grifo nosso.)
Portanto, conforme a ordem constitucional vigente, a liberdade é a regra, de
modo que, mesmo em se tratando de condenação recorrível, a prisão – ou qualquer outra
medida que restrinja a liberdade do indivíduo – somente se justifica quando há motivo
concreto que revele sua absoluta necessidade.
Por se tratar de um crime tipicamente militar, não é necessária ordem escrita e
fundamentada de autoridade judicial para efetuar a captura do desertor; basta que haja
um termo de deserção elaborado de acordo com o artigo 451 do CPM.
É importante destacar a urgência em se responder a esse crime, já que o art. 243
estabelece que "qualquer pessoa poderá e os militares deverão prender quem for insubmisso
ou desertor, quando encontrado em flagrante delito."
Por sua vez, o Termo de Deserção tem força de mandado de prisão e
efetividade, o que significa que, uma vez consumado o crime de deserção, o desertor já está
passível de prisão.
Isso é o que prevê o art. 452 do Código de Processo Penal Militar:
Art. 452. O termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se a fornecer os
elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando, desde logo, o desertor à
prisão.
E tal dispositivo encontra amparo na Constituição Federal, que assim dispõe:
LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de
autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime
propriamente militar, definidos em lei;
A justificativa apresentada pelo Ministério Público Militar de que a medida
extrema se dá pelo fato de o desertor ter descumprindo o compromisso assumido perante o
Poder Judiciário, desertando novamente e, assim, furtando-se à aplicação da lei penal militar,
não é requisito autorizador da prisão preventiva.
Para a análise da necessidade da prisão, faz-se necessária a verificação dos
elementos do feito e sua adequação aos arts. 254 e 255, ambos do Código de Processo Penal
Militar:
Art. 254 - A prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor ou pelo Conselho de Justiça, de
ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade
encarregada do inquérito policial-militar, em qualquer fase deste ou do processo, concorrendo
os requisitos seguintes: a) prova do fato delituoso; b) indícios suficientes de autoria.
7000510-61.2024.7.00.0000
40001368609 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 255 - A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em um
dos seguintes casos: a) garantia da ordem pública; b) conveniência da instrução criminal; c)
periculosidade do indiciado ou acusado; d) segurança da aplicação da lei penal militar; e)
exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares,
quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado.
Após análise do presente caso, constato que os elementos do art. 254 do
CPPM estão presentes, até porque, em tese, houve o crime de deserção e, dessa situação,
se extraem indícios da prática do fato delituoso e de autoria.
No entanto, não verifiquei a existência do perigo concreto advindo da liberdade
do desertor, seja para a segurança da aplicação da lei penal militar, seja para a manutenção
das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares.
Assim, a decisão de primeira instância, que indeferiu o pedido de decretação da
prisão preventiva do desertor, merece ser mantida em seus exatos termos. Vejamos:
(...) Não assiste razão ao parquet castrense, pelo descabimento da prisão preventiva neste
momento procedimental. Primeiro, pela presente força executiva do Termo de
Deserção; segundo, pela ausência de decisão violada neste juízo ou de qualquer fato
novo, específico e concreto que imponha risco processual; terceiro, pela regra de
excepcionalidade da medida cautelar, cujos fundamentos autorizadores não aportaram no
momento. Justifico.
O Termo de Deserção possui força análoga ao mandado de prisão, não carecendo, portanto,
da decretação da prisão preventiva do desertor para que a prisão seja efetuada de forma
imediata. Essa é a inteligência do artigo 452 do Código de Processo Penal Militar:
"Art. 452. O termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se a fornecer
os elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando, desde logo, o desertor à
prisão." (grifei)
Isso porque a prisão decorrente do Termo de Deserção decorre de imposição legal, que
excepciona a prisão em flagrante delito em relação aos crimes propriamente militares. Já a
custódia preventiva tem como função precípua garantir a efetividade do processo penal, diante
da necessidade concreta.
A decretação de prisão preventiva pressupõe a existência dos requisitos previstos no art. 255
do CPPM, que caracterizam situações de risco processual, capazes de justificar a segregação
de sujeitos indiciados ou acusados. Nesse sentido, em mudança de entendimento e mediante o
cancelamento da Súmula 10, a jurisprudência STM passou a rechaçar a prisão automática do
desertor (ex lege), por 60 (sessenta) dias, prevista no art. 453 do CPPM, que aduz:
Art. 453. O desertor que não for julgado dentro de sessenta dias, a contar do dia de sua
apresentação voluntária ou captura, será posto em liberdade, salvo se tiver dado causa ao
retardamento do processo.
Referida mudança de entendimento teve por finalidade vedar a prisão processual sem que haja
motivação das concretas razões que impeçam a manutenção da liberdade individual,
afastando a mera prisão decorrente de texto de lei.
Ora, se há necessidade de fundamentação idônea para a decretação da prisão do desertor que
se apresentar ou for capturado, e que consequentemente for preso com base no termo de
deserção, muito mais se justifica a existência dos pressupostos de fato que embasam um
decreto preventivo cautelar, quando o desertor ainda se encontra na condição de trânsfuga.
7000510-61.2024.7.00.0000
40001368609 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso, o desertor se encontra nessa condição desde a lavratura do Termo de Deserção, sem
que tenham sido apontados fundamentos concretos e capazes de justificar a prisão como
garantia de aplicação da lei penal militar e para a manutenção das normas de hierarquia e
disciplina, situação em que o mandado de prisão seria capaz de conferir maior alcance,
celeridade e efetividade para evitar os citados riscos processuais.
Destaca-se que a presente IPD é a única distribuição constante em nome de Carlos Antonio
Freire Martins na Justiça Militar da União, o que desautoriza a presunção de deliquência
militar recorrente.
Além disso, não houve tentativa efetiva de diligência de localização do ex-militar, uma vez que
a autoridade de polícia judiciária militar se limitou a informar que “esta OM analisou a área
em que o Sr CARLOS ANTONIO FREIRE MARTINS reside e constatou que é uma área de
risco. Diante disso, esta OM, consonante com as orientações constantes no evento 28, não
realizou a diligência em questão.” (evento 37).
Observa-se que essa única diligência, conforme ev 23, foi destinada ao "endereço residencial
cadastrado, situado na Travessa Wilsson n° 33, Acari - Rio de Janeiro/RJ, salvo se, a critério
da autoridade responsável pelo cumprimento da ordem, o referido local for considerado área
de risco". Apesar de o próprio parquet ter ressalvado a possibilidade de não diligenciamento
em casos de área de risco, deixou de indicar, de requisitar ou, de ofício, de produzir outras
diligências pertinentes.
Como de praxe, não foram exauridas outras possibilidades de investigação de endereços
alternativos, locais de trabalho, dentre outros, por meios cadastrais ou tecnológicos, antes de
se concluir pela inviabilidade da captura por busca no domicílio conhecido, em área de
risco, e, portanto, pela abertura da possibilidade jurídica de se analisar um pedido de
decretação de prisão preventiva. Nesse lógica, a suscitação de risco processual somente
caberia após exauridas as atividades de polícia judiciária, mediante apresentação dos fatores
concretos.
Ademais, a manutenção da hierarquia e disciplina, por si só, não pode ser suscitada como
causa automática de expedição de mandado de prisão preventiva, já que seria um fundamento
genérico, cabível em qualquer caso de crime militar, dissociada da situação concreta.
Isto posto, indefiro o pedido do Ministério Público Militar de decretação de prisão preventiva,
sem prejuízo de que novas circunstâncias venham a autorizar uma reanálise da situação.
(Grifei.)
Portanto, ausentes os pressupostos legais descritos nas alíneas do art. 255 do
CPPM, inexistem fundamentos para a decretação da prisão preventiva do desertor.
3. Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso em sentido
estrito interposto pelo Ministério Público Militar, mantendo a decisão proferida pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, que indeferiu o pedido de decretação da
prisão preventiva do desertor Carlos Antônio Freire Martins por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368609v8 e do código CRC 59a771e1.
7000510-61.2024.7.00.0000
40001368609 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 26/2/2025, às 22:47:24
7000510-61.2024.7.00.0000
40001368609 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000510-61.2024.7.00.0000/RJ
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: CARLOS ANTÔNIO FREIRE MARTINS
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na sessão de julgamento virtual, realizada no período de 17 a 20 de fevereiro de
2025, divergi de meus eminentes Pares, nos termos do voto apresentado naquela ocasião. É
relevante registrar a honra de ter sido acompanhado pelos eminentes Ministros JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL e LOURIVAL
CARVALHO SILVA.
Com a devida vênia, divirjo do entendimento do eminente Relator, por entender
que estão preenchidos, à saciedade, os requisitos autorizadores para decretação da custódia
cautelar.
É cediço que a prisão anterior à sentença é medida de caráter excepcional, que
só deve ser decretada quando evidenciada a sua imperiosa necessidade, de maneira que a
custódia constritiva pauta-se pela máxima cautela nessa fase pré-processual.
No caso, restam incontroversas a autoria e a materialidade no cometimento do
delito de deserção, art. 187 do CPM, pelo ex-Sd CARLOS ANTÔNIO FREIRE
MARTINS, então pertencente ao efetivo do 31º Grupo de Artilharia de Campanha, em 21 de
janeiro de 2024, nos termos do respectivo Termo de Deserção (IPD Nº 7999981-
64.2024.01.0001, evento 8, DOC1, fl. 1).
Apesar de a lei conferir força de mandado de prisão ao termo de deserção,
consoante disposto no art. 452 do CPPM, não foi possível realizar a captura do trânsfuga,
tendo em vista a periculosidade considerada da região do domicílio do infrator, conforme
informação prestada pela autoridade designada para o cumprimento das diligências.
Dessa forma, mostra-se necessária a decretação da prisão preventiva, cujo
mandado confere maior alcance e efetividade para a garantia da aplicação da lei penal militar
e para a manutenção das normas e dos princípios da hierarquia e da disciplina.
Também é consabido que, na sistemática do Estatuto Processual Penal
Castrense, a decretação da prisão preventiva requer a indicação de fundamentos concretos
que, extraídos de elementos constantes dos autos, demonstrem, não só a existência de prova
da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria (art. 254 do CPPM), mas,
também, o preenchimento de, ao menos, um dos requisitos autorizadores previstos no art. 255
do CPPM.
No caso concreto, verifica-se que a conduta do Recorrido revela sério risco de
violação ao bem jurídico tutelado pela lei penal castrense, ao não se apresentar em sua
Organização Militar, postura que evidencia menoscabo ao dever militar e à própria Justiça
7000510-61.2024.7.00.0000
40001368796 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar da União.
Na jurisprudência desta Corte, encontra-se julgado que, reformando Decisões
da primeira instância, atesta o cabimento da decretação da prisão preventiva do desertor em
situações semelhantes, in verbis:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DE PRISÃO
PREVENTIVA. INCONFORMISMO DO PARQUET CASTRENSE. PRESENÇA DOS
REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA DE LIBERDADE.
REFORMA DA DECISÃO A QUO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. As provas
da conduta do trânsfuga e a autoria delituosa constituem matéria incontroversa, exsurgindo
com força, como verdadeiros garantes da decretação da medida acautelatória, consoante o
Termo de Deserção acostado aos autos, restando indene de dúvidas os pressupostos do art.
254, alíneas a e b, e do art. 255, alíneas b, d e e, ambos do Código de Processo Penal Militar.
Ressalte-se que a recusa do desertor em se submeter ao chamamento administrativo -
consistente na realização de exame de inspeção de saúde, após ter sido posto em liberdade
pelo Juízo de primeiro grau, continuando ausente da Unidade Militar onde está lotado -, é
fato grave que afeta a conveniência da instrução criminal, trazendo prejuízo iminente na
aplicação da lei penal militar, bem como ofende princípios basilares das Forças Armadas,
qual seja: Hierarquia e Disciplina. A prisão preventiva é medida excepcional. Todavia, in
casu, a referida medida se faz necessária, mormente levando-se em consideração que o
Acusado foi posto em liberdade e procura não se submeter às regras impostas, em total
desapreço à função militar e à própria Justiça Militar da União. Evidenciou-se a incidência
do fumus commissi delicti e restou demonstrado o periculum libertatis em razão da
liberdade do Paciente, requisitos ensejadores da decretação da medida cautelar pleiteada
pelo Órgão Ministerial. Consequentemente, revoga-se a Decisão a quo, decretando-se a
prisão preventiva do desertor. Recurso Ministerial provido. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0000045-
61.2017.7.01.0301. Relator: Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. Data de
Julgamento: 09/05/2017, Data de Publicação: 22/05/2017).
Assim, o argumento de que o Termo de Deserção é instrumento bastante para
que a Autoridade de Polícia Judiciária Militar realize as diligências necessárias à captura do
desertor não persiste, por si só, no presente caso.
E mais, com a devida vênia, o referido argumento não distingue a natureza de
cada um dos institutos. A prisão prevista no art. 452 do CPPM decorre de imposição legal. Já
a custódia preventiva, também prevista em lei processual, tem como função precípua garantir
a efetividade do processo penal, diante da necessidade concreta de seu andamento e
conclusão, com a respectiva sentença penal. Dessa forma, não se vislumbra que a decretação
da prisão preventiva não seja viável no presente caso.
É imperioso asseverar o maior alcance da medida cautelar pleiteada pelo
Recorrente, inclusive com a possibilidade de inserção da respectiva ordem de constrição
provisória da liberdade do indiciado/acusado no Banco Nacional de Mandados de Prisão
(BNMP). Realmente, o Serviço Militar e a Justiça Castrense não podem ficar à mercê de uma
eventual captura ou apresentação voluntária do trânsfuga, com base apenas no termo de
deserção, quando os autos demonstram justificativa para a decretação da prisão preventiva, a
fim de dar efetividade à aplicação da lei penal militar, como bem ressaltou a PGJM em seu
Parecer, in verbis:
7000510-61.2024.7.00.0000
40001368796 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não por outra razão que a jurisprudência dessa Corte Superior Castrense vem sendo
alicerçada no sentido de que a ausência prolongada, sem captura ou apresentação voluntária,
validam a excepcionalidade da medida preventiva (...).
Adicione-se que não se pode ter por escudo para a decretação da segregação preventiva o
argumento de que o Termo de Deserção possui ‘força análoga ao mandado de prisão,
portanto, da decretação da prisão preventiva do desertor para que a prisão seja efetuada de
forma imediata’, nos termos do art. 452 do CPPM, pois, como se sabe, a Resolução do
Conselho Nacional de Justiça n. 417, de 20 de setembro de 2021, impossibilita que esse
instrumento seja inserido no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), o que
potencializaria as chances de captura do trânsfuga, construindo-se um outro argumento em
favor do reparo da r. Decisão combatida pelo Ministério Público de piso
As informações trazidas aos presentes autos revelam a imprescindibilidade da
decretação da prisão preventiva como garantia da aplicação da lei penal militar, mormente
porque a lei adjetiva castrense exige a reinclusão da praça desertor ao serviço ativo da
respectiva Força, como condição de procedibilidade para a instauração da competente ação
penal militar, por força do art. 457, §§ 1º, 2º e 3º, do CPPM. Assim, não se apresentando, o
trânsfuga inviabiliza a instrução criminal, sendo que a decretação da prisão preventiva com
arrimo na garantia da aplicação da lei penal militar (alínea “d” do art. 255 do CPPM) visa
justamente salvaguardar a realização da persecução penal.
Igualmente, o desertor, ao não se apresentar, incorre em ato indisciplinar, não se
podendo esquecer que esse valor, disciplina, ao lado da hierarquia, foi elevado ao status de
bem jurídico constitucionalmente tutelado à luz do art. 142 da Constituição Federal,
compondo-se em base das Instituições Militares.
Frise-se que disciplina é a observância, pelo militar, da lei e o respectivo
cumprimento do dever, donde se emerge destes autos a conclusão de que o desertor não
cumpre suas obrigações e, com isso, fere de morte os preceitos de sustentação das Forças
Armadas.
Em suma, elementos concretos contidos nos autos demonstram a presença dos
requisitos previstos nos arts. 254 e 255 alíneas "d" e "e", ambos do CPPM, restando
imperiosa a decretação da custódia preventiva, nos termos requeridos pelo Ministério Público
Militar, a fim de assegurar a aplicação da lei penal militar e a manutenção das normas e dos
princípios da hierarquia e da disciplina militares.
Por certo, nos temos do art. 259 do CPPM, a prisão preventiva poderá ser
revogada quando não mais estiverem presentes os motivos que a sustentaram, bem como
poderá ser novamente decretada se sobrevierem razões que a justifiquem, de sorte que o Juízo
a quo poderá reavaliar a questão no curso e ao fim da Instrução Criminal.
Essas foram as razões pelas quais divergi da douta maioria, dando provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público Militar para, reformando a Decisão proferida
pelo Juiz Federal da 4ª Auditoria da 1ª CJM, nos autos da IPD nº 7000081-
64.2024.7.01.0001, decretar a prisão preventiva do ex-Sd CARLOS ANTÔNIO FREIRE
MARTINS, com fulcro nos arts. 254 e 255, alíneas "d" e "e", ambos do CPPM, e determinar
a expedição do respectivo mandado de prisão e sua inclusão no Banco Nacional de Mandados
de Prisão (BNMP).
7000510-61.2024.7.00.0000
40001368796 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2025.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368796v3 e do código CRC 2472cdb9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 11/3/2025, às 1:59:14
7000510-61.2024.7.00.0000
40001368796 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR